Tribunal: STF
Processo: ARE 1406807
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que assentou inexistir repercussão geral na discussão da presente controvérsia.



    A parte embargante argumenta que a decisão embargada restou omissa, uma vez que “não se dignou a declinar quais seriam os tais pressupostos de admissibilidade que não foram atendidos pelo recurso extraordinário em exame”.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão embargada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    Estes embargos veiculam pretensão meramente infringentes. Objetivam tão somente o reexame de pedido já repelido. E os embargos não podem conduzir à renovação de um julgamento que não ressente de nenhum vício e, muito menos, à modificação do julgado.



    O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que não se revelam cabíveis embargos de declaração quando, a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição, vêm a ser opostos com o inadmissível objeto de infringir o julgado, em ordem a viabilizar um indevido reexame da causa (AI 177.313-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello).



    Na decisão embargada restou claro que a questão debatida nos autos não apresenta repercussão geral, pois (i) se limita ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadra entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    Ademais, ficou assentado que, ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não merece seguimento, em face da ausência dos pressupostos de admissibilidade. Aqui cabe destacar que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e chegar às conclusões defendidas pela parte embargante, imprescindíveis são a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, providências inviáveis de serem realizadas neste momento processual (Súmula 279/STF).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração. 



    Publique-se. 



          Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator